Tribunal: TJSP
Processo: 1027533-50.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027533-50.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARISTELA
PONTES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
2
Voto no 33.648
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: MARISTELA PONTES
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Juíza: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do
Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto que
não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas
no § 1o e seus incisos Competência das Turmas Recursais
previstas no art. 98, I, da CF
Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maristela
Pontes contra a r. sentença de fls. 40/42, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação ordinária ajuizada em face da Prefeitura Municipal de
Santos. Pela sucumbência, condenou a autora a arcar com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 800,00, na
forma do art. 85, § 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça.

Em apelação a autora sustenta fazer jus ao recálculo do
pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a referência funcional,
eis que compõe o vencimento do cargo. Observa que em caso de
manutenção da improcedência, necessário se faz a redução da condenação
em honorários, eis que fixado em valor elevado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
3
fls. 57.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos
e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
4
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na
Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto no
artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos serviços,
o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da Magistratura alterou
art. 9o do referido Provimento no 2.203/14, passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação ordinária,
na qual a autora pleiteia que na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, a ré inscreva os valores percebidos a título de referência funcional,
tem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), inferior ao limite que delimita a
competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em
nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e seus incisos. Nessa
ordem, a competência para apreciação dos recursos é das denominadas
Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,
específicas para o julgamento de recursos dos feitos previstos na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
5
Federal no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se tratando de
Comarcas do Interior, das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos
do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, por
se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente recurso ao
Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o recurso. De igual
teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da
causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da
Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita.
Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a
Circunscrição Judiciária de Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Décio Notarangeli, Apelação/Remessa Necessária no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO
Ação ordinária
Diferenças de complementação de
pensão Valor da causa inferior a 60 salários mínimos Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Inteligência do art.
2o, da Lei no 12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia
processual Recursos não conhecidos, determinando-se a remessa ao
Colégio Recursal competente. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA Aparelho BIPAP com máscara
nasal Confortfull Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
6
que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência
do
Provimento
CSM
no
2.321/2016.
Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da
CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 25/03/2019)
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o pagamento
de indenização por danos materiais e incorporação dos proventos.
PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS Regra de competência absoluta que deve ser
observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento
n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura e artigo 2o, caput,
da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas Comarcas do interior, enquanto não
instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designados
para
julgamento
os
juízes
das
Varas
da
Fazenda Pública.
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a remessa
dos autos ao Colégio Recursal, competente para apreciação de recurso.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para
apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO
ORDINÁRIA
VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECURSO AO COLÉGIO
RECURSAL
Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja
matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo
em vista que valor da causa, ou o proveito econômico, é inferior a 60
salários mínimos, bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma
das hipóteses, previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027533-50.2018.8.26.0562 - Comarca de Santos - Voto no 33.648 - aba
7
inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o,
'caput', da mesma lei Desnecessidade de anulação da r. sentença,
porém necessária a remessa dos autos ao respectivo competente Colégio
Recursal, a fim de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto,
aproveitando-se os atos processuais já praticados, em respeito aos
princípios da economia e da celeridade processual, o que não causará
nenhum prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo
Colégio
Recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de contribuição
previdenciária em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo não
conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)